Tribunal: TJDFT
Processo: 0700021-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0700021-23.2024.8.07.0001 APELANTE: GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE APELADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Gilberto Rodrigues Costa Carvalho e Freire contra a r. sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança proposta pela Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda. Antes do julgamento da Apelação, as partes noticiaram a formalização de acordo extrajudicial e requereram a extinção do processo (Ids. 67528043 e 67537889). A petição Id. 67528046 está subscrita pelos patronos das partes, os quais detêm poderes para a prática do ato. Assim, em razão da perda superveniente do interesse recursal, NÃO CONHEÇO da Apelação Id. 65917862. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora